Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707151-40.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR JUNIOR RECORRIDO: P. L. L. D. A., FERNANDA SUNARA DE LACERDA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. INDEFERIMENTO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE NÃO DEMONSTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Embargos de Terceiro é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em ação da qual o embargante não fez parte. Art. 674, CPC. 2. No caso dos autos, não há interesse da parte por inadequação da via eleita, quer seja por os Embargos de Terceiro não serem o meio processual adequado para se discutir e corrigir eventual erro material contido na sentença executada; quer seja por não existir qualquer ato que ameace constringir o imóvel indicado na inicial. 3. Não tendo o embargante apelante demonstrado qualquer constrição em seus bens; e tendo os Embargos de Terceiros sido ajuizados com objetivo de corrigir erro material de sentença transitada em julgado, correta a sentença que indeferiu a inicial. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 674, caput e inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando o seu interesse de agir por serem os embargos de terceiro a via processual adequada para resguardar legítimo interesse do terceiro interessado que não participou da lide original. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 674, caput e inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “No caso dos autos, não há interesse da parte por inadequação da via eleita, quer seja por os Embargos de Terceiro não serem o meio processual adequado para se discutir e corrigir eventual erro material contido na sentença executada; quer seja por não existir qualquer ato que ameace constringir o imóvel indicado na inicial”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010